Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701534-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYRON SILVA TAVARES AGRAVADO: DEBORA CARNEIRO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo credor em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do devedor sobre veículo alienado fiduciariamente. Sustenta o agravante a possibilidade da penhora, assim como a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. É o necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausênciao dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de direitos aquisitivos de automóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária. Destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido o seguinte julgado: "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias". (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). O art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente. Para mais, a medida pretendida, além de contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, não revela qualquer utilidade prática, porquanto eventual direito do credor está condicionado à quitação do contrato. Portanto, sem embargo de nova análise do pedido caso o agravante comprove a baixa da restrição, a quitação do saldo devedor ou ainda o seu baixo valor quando comparado com o valor do veículo, ausentes estão, no momento, os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora